Tribunal: STJ
Processo: 2003011-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737908 - SP (2024/0333371-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA - SP312430
ANA CLAUDIA MACHADO RIBAS - SP376328
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
ADVOGADO
: CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/08/2025
27/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49965850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 97ca9b39-a242-4626-b4da-c337cf1dbebb

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 97ca9b39-a242-4626-b4da-c337cf1dbebb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737908 - SP (2024/0333371-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA - SP312430
ANA CLAUDIA MACHADO RIBAS - SP376328
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
ADVOGADO
: CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JARA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão desta Relatoria (fls. 275-278), que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do
STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante defende que:
"A decisão monocrática não considerou o cumprimento integral dos requisitos
processuais por parte da parte agravante, especialmente a impugnação de
todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. [...] diferente do que
foi destacado, a empresa buscou e, de maneira clara, atacou todos os pontos
Documento eletrônico VDA49453323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 40a1698d-6c45-4aa6-a4f3-1d31fe9bc8c9

centrais a serem recorridos neste recurso, deixando evidente que a matéria gira
em torno apenas e tão somente do reconhecimento claro da prescrição
originária do crédito. [...] a impugnação é exatamente no ponto da decisão
recorrida, sem a necessidade de apreciar novas provas, visto que a
argumentação ainda permeia este modo de extinção do crédito tributário.
Demonstra-se cediço que todos os pontos essenciais que foram abordados no
acórdão, e que fundamentaram a decisão de inadmissão do Recurso Especial,
foram devidamente recorridos e impugnados. A parte agravante atacou direta
mento os fundamentos da decisão, especialmente no que tange ao
reconhecimento da prescrição ordinária do crédito tributário, que é a matéria
central deste recurso. Portanto, alegar que não houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida é infundada. [...] o Agravo Interno deve
prosperar, para viabilizar o julgamento do
, uma vez que a
Recurso Especial
parte agravante demonstrou, de maneira clara e substancial, que a matéria está
devidamente fundamentada, e que a questão da pres- crição originária do
crédito tributário é central para a solução do litígio." (fls. 287-291).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do agravo
em recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada (fl. 298).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 275-278 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, com base
nos seguintes fundamentos:
I - "Consoante ao primeiro e segundo fundamentos, entendo que, das razões
apresentadas no agravo, não houve argumentos que os desconstituíssem
Documento eletrônico VDA49453323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 40a1698d-6c45-4aa6-a4f3-1d31fe9bc8c9

(incidência do enunciado, por analogia, das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF)."
(fl. 277);
II - "No tocante ao terceiro fundamento, tem-se que os argumentos
apresentados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento
do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão
do Tribunal , fundamentos de direito que motivassem a referida afrontaa quo
aos arts. 174, parágrafo único, I (com redação antes da vigência da Lei
(fl. 277).
Complementar n. 118 /2005), e 156, V, ambos do CTN."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento.
Ademais, não logrou êxito em impugnar o segundo fundamento, porquanto
genéricas as argumentações apresentadas, deixando de demonstrar que, no agravo em recurso
especial, teriam sido apontados tão somente os fundamentos de direito que motivassem as
referidas afrontas legislativas quando da prolação do acórdão pelo Tribunal de origem.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Documento eletrônico VDA49453323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 40a1698d-6c45-4aa6-a4f3-1d31fe9bc8c9

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 40a1698d-6c45-4aa6-a4f3-1d31fe9bc8c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.908 / SP
Número Registro: 2024/0333371-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01791219504008260090
179121040
1791219504008260090
1791219504008260090179121040
17912195040082600901791210401810172004
1810172004
20030116620248260000
2003011662024826000050000 20240000098266 20240000211403 5839004006590179
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA - SP312430
ANA CLAUDIA MACHADO RIBAS - SP376328
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
PROCURADORA
JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA - SP312430
ANA CLAUDIA MACHADO RIBAS - SP376328
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49935246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: c49cf64c-2bc8-426c-8afd-3f1c86e3aa67

PROCURADORA : CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
PROCURADORA
JOYCE LÚCIO COUTINHO DOS SANTOS - SP514936
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: c49cf64c-2bc8-426c-8afd-3f1c86e3aa67